Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017479-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RECORRIDA: ZULEIDE SILVEIRA RIBEIRO RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 108874472):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR CONTAS SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo, pois apenas decide se o demandado irá ou não exibir contas, sendo, portanto, enquadrada na hipótese de inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II - Mostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI n. 1017479-74.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 10/11/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 282, III, e IV, 292, § 1o, III, e 333, I, do Código de Processo Civil, artigos 206, § 3o, IV, e 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ação de prestação de contas não preencheu os requisitos legais para sua interposição em virtude de: (a) inépcia da inicial diante das alegações genéricas da parte recorrida, uma vez que não delimitou o período e nem especificou de forma concreta os lançamentos que considerou duvidoso para prestação de contas; (b) falta de interesse de agir em razão da impossibilidade de cumulação de pedido revisional em ação de prestação de conta; e (c) prescrição da pretensão à prestação de contas, visto que o ressarcimento decorrentes de lançamentos indevidos, se dá no prazo de 3 (três) anos contados da data de cada lançamento.
Recurso tempestivo (id. 113177971).
Contrarrazões (ids. 113498966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 206, § 3o, IV, e 884 do CC - prescrição da pretensão à prestação de contas -, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 282, III, e IV, 292, § 1o, III, e 333, I, do CPC, está amparada na assertiva de que ação de prestação de contas não preencheu os requisitos legais para sua interposição em virtude de: (a) inépcia da inicial diante das alegações genéricas da parte recorrida, uma vez que não delimitou o período e nem especificou de forma concreta os lançamentos que considerou duvidoso para prestação de contas e (b) falta de interesse de agir em razão da impossibilidade de cumulação de pedido revisional em ação de prestação de conta
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Confira:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 2o, §§ 1o E 7o, DO DECRETO-LEI 157/67 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EFETIVIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR NO MONTANTE INVESTIDO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...).
4. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, confirmou a sentença de extinção da ação de prestação de contas, tendo em vista que o autor não atendeu aos requisitos do art. 551, § 2o, do CPC. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). (g.n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Desse modo, deve ser o recurso inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça